Tribunal: CARF
Processo: 11080.738953/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2014, 28/04/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738953/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.979 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CIGLA CONSTRUTORA IMPREGILO E ASSOCIADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2014, 28/04/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738953/2019-36
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738953/2019-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CIGLA CONSTRUTORA
IMPREGILO E ASSOCIADOS S.A., em face do acórdão de n° 108-031.025, proferido pela C.
29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), objetivando
sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/08, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se o presente processo de Notificação de Lançamento eletrônica de multa
isolada no NLMIC – 4264/2019, no valor de R$ 62.584,85, lavrada contra o sujeito
passivo em epígrafe, em decorrência de compensações não homologadas, objeto das
Declarações
de
Compensação
nos
20325.96222.280214.1.3.02-1082
e
20703.72690.280414.1.3.02-5283, com fulcro no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96 e
alterações posteriores, introduzido pela publicação da Lei no 12.249/2010.
Cientificada do lançamento em 12/11/2019 (fls. 203), a interessada apresentou
impugnação acompanhada de documentos em 10/12/2019 (fls. 08/200), mediante
solicitação de juntada, na qual, alega e requer, em síntese, o quanto transcrito:
I. TEMPESTIVIDADE
1. A Impugnante foi intimada da NL no 4264/2019 em 12/11/2019, por meio de
correspondência recebida pelo condomínio (doc. 02). Assim, o prazo de 30 dias para a
apresentação da presente defesa, contado na forma do artigo 15 do Decreto no
70.235/72, que se encerraria dia 12/12/2019, foi devidamente atendido.
II. FATOS
2. A Impugnante possui créditos referentes (i) imposto de renda retido na fonte e (ii)
discutidos administrativamente no procedimento 23240.47311.201011.1.3.02-5415, de
modo que solicitou a sua compensação com o saldo negativo de IRPJ relativos ao
exercício
de
2012,
conforme
declarado
nas
PER/DCOMPs
23240.47311.201011.1.3.02-5415 e 20703.72690.280414.1.3.02- 5283.
3. Entretanto, não houve a homologação da compensação, conforme se extrai despacho
decisório em anexo (doc. 03). Ocorre que a Impugnante faz jus à compensação, de
modo que apresentou Manifestação de Inconformidade naquele processo (doc. 04).
4. Contudo, apesar da apresentação de Manifestação de Inconformidade com a não
homologação do pedido de compensação, a autoridade administrativa aplicou multa de
50% sobre o valor não homologado, ainda que pendente de julgamento o processo
sobre o crédito.
(...)
III. DIREITO III.1. FALTA DE INSTRUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
No 4264/2019
7. Inicialmente, cumpre dispor que, conforme art. 9o do Decreto no 70.235/72, a
notificação de lançamento deverá ser instruída com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito:
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738953/2019-36

8. No presente caso, a NL no 4264/2019 carece dos requisitos básicos para aplicação
de penalidade, vez que não foi devidamente instruída. No presente caso, não foi
anexado nem mesmo o despacho decisório que não homologou a compensação, de
modo a dificultar a defesa da Impugnante.
9. Dessa maneira, deve ser considera nula a NL no 4264/2019 por falta de instrução
adequada.
III.2. DIREITO AO CRÉDITO
10. Conforme Manifestação de Conformidade apresentada e documentos que a
instruem (vide Doc. 04), no que diz respeito aos créditos de IRRF, o extrato “relação
de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora” obtido junto ao
“Sistema DIRF – Fontes Pagadoras” comprova que no ano-calendário 2011 houve, via
DIRF, retenção na fonte no total de R$ 84.626,00 (oitenta e quatro mil seiscentos e
vinte e seis reais) em favor da Impugnante.
11. Especialmente quanto ao saldo no valor de R$ 81.805,78 (oitenta e um mil
oitocentos e cinco reais e setenta e oito centavos), com código de receita 34261,
declarado na PER/DCOMP em questão e não homologado, nota-se que tal lançamento
foi feito com equívoco quanto ao “CNPJ da Fonte Pagadora”, sendo que foi declarada
como pagadora a própria declarante, ao passo que o correto seria a instituição
financeira onde foi auferida a renda, no caso o BANCO SANTANDER (BRASIL) SA.
(CNPJ 90.400.888/0001-42).
12. Em que pese o erro de digitação tenha dificultado inicialmente a identificação, o
pagamento foi feito e era verificável via o próprio sistema da Receita, de tal forma que
o crédito deve ser reconhecido.
13.
Quanto
aos
créditos
objeto
do
procedimento
administrativo
23240.47311.201011.1.3.02- 5415, importante notar que são absolutamente hígidos nos
termos da PER/DECOM e respectiva manifestação de inconformidade (vide Doc. 04), a
qual também comprova o direito ao crédito da Impugnante. Além desses documentos
comprobatórios, não se pode ignorar que a manifestação de inconformidade relativa a
esses créditos ainda não foi julgada definitivamente, motivo pelo qual é imprópria a
não homologação neste momento, mais impróprio ainda é a aplicação de multa.
14. Uma vez que a Impugnante faz jus aos créditos indevidamente glosados, a presente
NL no 4264/2019 deverá ser declarada insubsistente.
III.3. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
15. Como exposto, a Impugnante apresentou Manifestação de Inconformidade contra a
decisão que não homologou a compensação de crédito tributário no processo no 10880-
947.464/2018- 12, não tendo sido proferida decisão sobre a manifestação até o
momento.
16. A compensação está prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96 e a Manifestação de
Inconformidade nos §§s 7o2 e 93o do referido artigo. Ainda, conforme disposto no art.
74, § 11o da Lei no 9.430/96, a Manifestação de Inconformidade é causa de suspensão
de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN:
(...)
17. O art. 74, § 18 da Lei no 9.430/96 é ainda mais claro quanto à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário:
(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738953/2019-36

18. Assim, caso se mantenha a multa pela não homologação da compensação, o que
não se espera, deve ser mantida suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o
julgamento definitivo da manifestação de inconformidade.
IV. PEDIDOS
19. Ante o exposto, requer o acolhimento da presente impugnação para suspender a
exigibilidade da NL no 4264/2019 para que, ao final, ela seja declarada nula.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 28/02/2014, 28/04/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE EMENTA
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em sessão do dia 20 de outubro de 2022, a DRJ/08 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
tratando-se de notificação de lançamento, apenas haveria nulidade se
lavrado por autoridade incompetente, o que não se verifica;
(ii)
se em decorrência da apreciação de Manifestação de Inconformidade
ou recurso voluntário, houver o reconhecimento de direito de crédito
adicional, com a consequente e proporcional homologação das
compensações, a multa regulamentar aplicada em razão das
compensações que não foram homologadas também deve ser
proporcionalmente ajustada;
(iii)
não há previsão legal para o sobrestamento de Processo Administrativo.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, não prevê determinação para suspender o andamento de qualquer
processo no aguardo de decisão definitiva de outro processo em
andamento, ou ainda até eventual decisão definitiva a ser proferida pelo C.
STF em matéria cuja repercussão geral fora reconhecida;
(iv)
o processo administrativo é regido por princípios, dentre os quais, o da
oficialidade, que obriga a Administração impulsionar o processo até
sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99);
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738953/2019-36

(v)
tendo em vista a decisão parcialmente favorável à contribuinte no
julgamento da Manifestação de Inconformidade, efetuados os cálculos,
verifica-se que houve redução dos débitos não homologados, no importe
de R$ 23.223,68, o que implica na redução da multa na mesma
proporção, ou seja, em R$ 11.611,84 (R$ 23.223,68 * 50%);
(vi)
por fim, conclui em reduzir parcialmente o valor da multa isolada de R$
62.584,85 para R$ 50.973,01, exonerando-se, por conseguinte, o montante
de R$ 11.611,84.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 223/234), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08 sob a alegação de que:
(i)
a notificação de lançamento carece dos requisitos básicos para
aplicação de penalidade, vez que não foi devidamente instruída. No
presente caso, apesar de o v. acórdão afirmar que não haveria nulidade,
destaca-se que não foi anexado nem mesmo o Despacho Decisório que
não homologou a compensação, de modo a dificultar a defesa da
Recorrente;
(ii)
em relação aos créditos de IRRF, o extrato “relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora” obtido junto ao “Sistema
DIRF – Fontes Pagadoras” comprova que no ano-calendário 2011 houve
retenção na fonte no total de R$ 84.626,00 (oitenta e quatro mil,
seiscentos e vinte e seis reais) em favor da Recorrente;
(iii)
sendo incontroversa a comprovação da retenção por meio da DIRF,
deve ser reconhecido o direito aos créditos declarados na DCOMP, nos
termos do artigo 55, da Lei no 7.450/85; artigo 943, § 2o do Decreto no
3.000/99 (RIR/99); e artigo 2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430/96;
(iv)
quanto à confirmação das receitas de código 5952, referente a retenção
de CSLL, o v. acórdão deixou de reconhecer a compensação por entender
que a retenção só poderia ser compensada com as próprias contribuições.
No entanto, não traz qualquer fundamentação;
(v)
o v. acórdão contraria o artigo 74 da Lei no 9.430/96, que é expresso ao
afirmar que o crédito de tributo ou compensação poderão ser utilizados na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrativos pela RFB, bem como ofende também ao
artigo 65 da IN RFB no 1717/2017;
(vi)
quanto aos créditos objeto da PER/DCOMP 23240.47311.201011.1.3.02-
5415, o v. acórdão não conheceu dos créditos pleiteados em razão de não
ter sido homologada a referida PER/DCOMP, a qual aguarda julgamento
da Manifestação de Inconformidade;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738953/2019-36

(vii)
a pendência do julgamento da manifestação de inconformidade na
PER/DCOMP
23240.47311.201011.1.3.02-5415
não
obsta
reconhecimento do saldo negativo de IRPJ na presente PER/DCOMP;
(viii) não concordando com a declaração do contribuinte, cabe à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário, conforme artigo 142 do
Código Tributário Nacional “CTN”, não o fazendo, homologa-se
tacitamente a declaração em razão do transcurso do prazo decadencial
previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional “CTN”;
(ix)
o saldo negativo de IRPJ é referente ao ano-calendário de 2011. Assim,
considerando o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no artigo
173, I, do Código Tributário Nacional “CTN”, extinguiu-se o direito de
constituir o crédito tributário em 2017;
(x)
caso se mantenha a multa pela não homologação da compensação, o que
não se espera, deve ser mantida suspensa a exigibilidade do crédito
tributário até o julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738953/2019-36

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/02/2023 (e-fl. 220), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/03/2023 (e-
fl. 221), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da “Notificação de Lançamento de
Multa Isolada por Compensação Não Homologada” no NLMIC - 4264/2019 (e-fls. 02/03), que
resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos
objeto de declaração de compensação não homologada nos seguintes processos:

O acórdão recorrido (e-fls. 208/215), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção parcial da referida multa, tendo em vista que, “houve
redução dos débitos não homologados, no importe de R$ 23.223,68, conforme demonstrativo
abaixo, o que implica na redução da multa na mesma proporção, ou seja, em R$ 11.611,84
(R$23.223,68 * 50%)”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738953/2019-36

do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento no
NLMIC - 4264/2019 não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738953/2019-36

Fl. 244
DF CARF MF
Original